Tribunal: STF
Processo: ARE 1495470
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei estadual que atribuiu nome de pessoa viva a bem público. Violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Questão constitucional passível de fiscalização em abstrato. 4. Negado seguimento ao recurso extraordinário.